Tribunal: STF
Processo: ARE 1279051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. ATOS DE CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu pedido de realização de penhora on line, por meio do sistema BACENJUD, nas contas da executada. 2. A ação originária é uma execução fiscal proposta pela ANATEL em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A para cobrança de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa, decorrentes de sanções de multas administrativas. 3. Em que pese não haver obstáculo para que ação de execução fiscal tenha prosseguimento, o STJ possui jurisprudência consolidada vedando atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição. 4. Agravo de instrumento desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, sustenta a agravante que a execução fiscal deve prosseguir, com a citação e adoção de atos processuais aptos a viabilizar a penhora de bens para a garantia da execução. Desta forma, considerando o entendimento do STJ no sentido de que o juízo competente para o processamento das execuções fiscais não pode praticar atos constritivos do patrimônio do executado, que se encontra em recuperação judicial, não existe utilidade no prosseguimento da demanda. Somente é possível a modificação de decisão teratológica ou fora da razoabilidade jurídica, ou em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no presente caso. Na presente hipótese, o Juízo a quo proferiu decisão no sentido de que fosse aplicado o entendimento do E. STJ contido nos conflitos de competência nº 149.811/RJ e 149.545/RJ, no sentido de que não é possível, no âmbito da execução fiscal, a prática de atos que comprometam o patrimônio da recuperanda, designando o Juízo Universal para decidir acerca de questões urgentes. Solicitou, ainda, ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ a penhora do rosto dos autos do montante da execução fiscal, no processo de recuperação judicial da Sociedade executada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente